Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712745-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos da decisão de ID 25444384, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno (ID 25637210). O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 26343993. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno por inobservância do princípio da dialeticidade suscitada pelo agravado em contrarrazões, bem como sobre o documento juntado ao ID 26343994. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator